Tribunal: TJSP
Processo: 1050155-47.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. Multa decorrente do pedido de portabilidade das linhas telefônicas. Descabimento. Rescisão contratual por justa causa em razão da má prestação dos serviços.
2. Multa indevida que foi objeto de negativação. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório (R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato c.c indenização por danos morais.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
1. Multa decorrente do pedido de portabilidade das linhas telefônicas. Descabimento. Rescisão contratual por justa causa em razão da má prestação dos serviços.
2. Multa indevida que foi objeto de negativação. Danos morais in re ipsa. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00) fixado na sentença de forma razoável e proporcional.
Sentença mantida. Recurso desprovido.